Tribunal: STF
Processo: Rcl 50892
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em 6 de dezembro de 2021, deferi a liminar nesta ação em decisão assim relatada (eDoc 20): 



    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Valec – Engenharia Construções e Ferrovias S.A, em face de ato do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da SSJ de Anápolis-GO, nos autos do Processo nº 0001899-86.20210.4.01.3502, que, ao desconsiderar a aplicação do Regime de Fazenda Pública à reclamante, empresa pública federal, prestadora de serviço público essencial, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte no julgamento da ADPF 387. 



    Aduz, também, que ao condenar a Valec ao pagamento de juros compensatórios, a decisão reclamada viola o decidido na ADI 2.332. 



    Cuida-se, na origem, de ação de desapropriação por utilidade pública. Havendo controvérsia acerca do valor justo indenizável,”o juiz de primeiro grau deferiu a produção de prova pericial, fixando, em segundo grau, o valor da indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e fixados os juros compensatórios em 12% (doze por cento) ao ano” (eDoc 1, p. 2). 



    Assevera-se ser a Valec empresa pública federal controlada e dependente, que não objetiva lucros e não atua em regime de concorrência com o setor privado. Promove desapropriações de interesse da União e submete-se a Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    Dessa forma, não seria possível exigir-se da VALEC o depósito do valor da condenação, mas reconhecer a necessidade da inclusão do débito no regime de precatórios ou requisição de pequeno valor, consoante entendimento desta Suprema Corte. 



    Sustenta-se, ainda, a impossibilidade de a decisão reclamada em manter, em cumprimento de sentença, a condenação com a taxa de juros compensatórios no percentual de 12% (doze cento) ao ano, uma vez que ao julgar a ADI 2.332, esta Corte concluiu que os juros compensatórios podem ter taxa de 6% (seis por cento) ao ano. 



    Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada até o final do julgamento desta ação. No mérito, pleiteia seja julgada procedente a presente reclamação, com a finalidade de cassar o ato reclamado a fim de garantir a equiparação do regime aplicado à Valec com o regime aplicado à Fazenda Pública, bem como para excluir da condenação o pagamento de juros compensatórios a 12% ao ano. 



    A autoridade reclamada informou que, em seu entender, a ratio fixada na julgado do paradigma não se aplica ao caso concreto vez que a Valec não exerce serviço público de Estado, estando essa Empresa Pública sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, e afirma que “O Decreto n. 8.134/2013 dispõe textualmente que a Valec se sujeita a compromisso de metas e desempenho empresarial” (eDoc 26, p. 6 e 7). 



    Houve tentativas frustradas de citação da parte beneficiária. 



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Em um primeiro olhar, considerei a necessidade do deferimento liminar e optei por instruir os autos. 



    Em uma análise mais aprofundada, contudo, entendo que o ato reclamado não guarda a necessária pertinência estrita com o parâmetro de controle, que é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros. 



    In casu, alega-se violação ao decido na ADPF 387 - a qual julgou possível aplicar-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, desde que tenha natureza não concorrencial - e também da ADI 2.332, em que se julgou constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação. Confiram-se as ementas dos julgados: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL . 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), ‘(ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:



    ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários’.” 



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, que a reclamante é empresa pública federal, prestadora de serviço público essencial cuja finalidade principal consiste em promover o sistema ferroviário nacional pois titular de ferrovias as quais lhe foram concedidas pela Lei nº 11.772/2008. Nessa função, por vezes, é necessário a desapropriação terras, por utilidade pública, para União. 



    O juízo reclamado, por sua vez, registrou (eDoc 17, p. 5):



    “Defiro o pedido de prioridade na tramitação,nos termos do art. 1.048, I, CPC. Reclassifique-se o presente feito para Cumprimento de sentença, com inversão dos polos. Intime-se a VALEC da chegada dos autos do TRF1 e para manifestar-se sobre a petição Id 711481481 e dos cálculos apresentados pela exequente (Id 711501450), bem como para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 dias, podendo apresentar impugnação, consoante disposto no art. 525 do CPC.” 



    Por sua vez, a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região quando da análise da apelação apresentada pela reclamante, assim sintetizou o entendimento (eDoc 16, p. 13): 



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. FERROVIA NORTE-SUL. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. MARCO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL DESAPROPRIADO. RESPONSABILIDADE DA EXPROPRIADA. MARCO FINAL. 



    1. A justa indenização de imóvel desapropriado por interesse público, para implantação da faixa de domínio da Ferrovia da Integração Norte-Sul, foi apurada em Perícia Judicial produzida por profissional equidistante das partes, imparcial e com credibilidade, tendo em conta o restante do conjunto probatório produzido nos autos.



    2. A jurisprudência pátria já decidiu que, nos casos em que não é possível verificar, com precisão, quando ocorreu o apossamento da área desapropriada, deve ser considerada a data de publicação do ato que implicou a efetiva ocupação, ou, no caso, do próprio decreto desapropriatório.



    3. Os juros compensatórios são devidos, no caso, à taxa 12% aa (doze por cento ao ano), incidentes desde a ocupação do imóvel até o efetivo pagamento sobre a diferença apurada entre o valor da oferta inicial e o valor do bem ora confirmado, devidamente corrigidos.



    4. Os juros moratórios são devidos desde o trânsito em julgado da sentença, à taxa de 6% ao ano, afastada a regra do art. 15-B do Decreto-lei 3.365/1941, por se tratar de expropriante pessoa jurídica de direito privado não sujeita ao regime de precatórios, nos termos do disposto no § 3º do art. 8º da Lei 11.772/2008. Precedente do TRF-1ª Região.



    5. Para os fins do disposto no artigo 34 do Decreto-lei 3.365/1941, no caso, deverá ser considerada a data de publicação do decreto desapropriatório, 07.04.2008. 6. Recurso da Expropriante não provido. Recurso Adesivo da Expropriada provido.” 



    Observe-se que, na origem, cuida-se de ação de desapropriação em que se discute o valor da indenização e o alcance do justo preço do bem expropriado. Já o paradigma tido por violado refere-se ao pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e os parâmetros de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. 



    Ademais, especificamente sobre o pagamento da diferença entre o montante da indenização e o valor depositado para imissão provisória na posse em ação de desapropriação por utilidade pública, o Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da questão no RE 922.144 – Tema 864, conforme ementa respectiva:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE PRECATÓRIOS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Constitui questão constitucional saber se e como a justa e prévia indenização em dinheiro assegurada pelo art. 5º, XXIV, da CRFB/1988 se compatibiliza com o regime de precatórios instituído no art. 100 da Carta. 2. Repercussão geral reconhecida”.



    Assim, reproduzo os fundamentos do meu voto quando da apreciação da matéria no citado paradigma de repercussão geral, no sentido de que o pagamento por precatório de área desapropriada por utilidade pública, não é consentâneo com a garantia do direito fundamental à propriedade e à justa indenização em dinheiro: 



    “A questão aqui discutida tem relevância para a concretização do âmbito de proteção do direito fundamental à propriedade (art 5º, XXII e XXIII, CRFB), especialmente quanto à conformação desse direito em relação ao instituto da desapropriação (art. 5º, XXIV, CRFB). 



    A questão constitucional em julgamento, assim, reside em saber a diferença apurada entre o valor inicialmente depositado e o valor efetivo da indenização final, determinada em juízo, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição.



    Dessa forma, é certo que a Constituição prevê, de forma expressa, no art. 5º, XXIV, que a indenização expropriatória deve ser prévia, justa e em dinheiro, ressalvados os casos nela previstos. 



    Entendo que não se trata de sobrepor as razões de ordem normativa às de ordem fática. Ao contrário. Trata-se de compatibilizar a prerrogativa conferida ao Poder Público de desapropriação com a garantia deferida ao particular, pelo legislador constituinte, de receber a indenização de forma justa e prévia, em dinheiro. Não há conformidade entre a garantia de pagamento prévio com o regime do art. 100 da CRFB. 



    A sistemática dos precatórios apresenta-se como a opção do legislador constituinte para a quitação das dívidas reconhecidas judicialmente contra a Fazenda Pública, mas não permite pagamento da indenização prévia. 



    O gravame para o particular, sem dúvida, é desproporcional, na medida em que se vê privado da propriedade e também da possibilidade de compensação prévia. 



    Não há dúvida de que a desapropriação atende ao interesse público. No entanto, a exigência de indenização prévia é necessária, para que se efetive a harmonização dos direitos e garantias individuais e coletivos, sem a supressão de nenhum destes. 



    O pagamento na via do precatório, portanto, não é consentâneo com a garantia do direito fundamental à propriedade e à justa indenização em dinheiro, garantia prevista na Constituição”.



    Ante o exposto, por entender pela ausência de aderência entre o ato reclamado e o paradigma de confronto, nego seguimento a presente reclamação nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, e casso a liminar outrora deferida. 



    Publique-se. Intime-se.



    Comunique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente